Tribunal: STF
Processo: HC 187125
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Direito de visitas. Ato apontado como coator está parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece da impetração quando não devidamente instruído o feito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 49.261/2020. 
    Em 27.6.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Amanda Celuta Mascarenhas de Moraes em favor de Mário César do Carmo Mattos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Ribeiro Dantas, exarado nos autos do RMS 62.788/SP (evento 8).
    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido defensivo de afastamento da restrição de visitação (via parlatório) da esposa do paciente, porquanto egressa do sistema prisional. 
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. RECURSO SEM PREPARO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA DE COMPROVANTE ILEGÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 
    1. Conforme jurisprudência desta Corte, "são cabíveis embargos de declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência." (EDcl no REsp 1.524.525/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 21/2/2018).
    2. A questão do óbice ao conhecimento do presente recurso em mandado de segurança já foi detidamente analisada e esclarecida em duas oportunidades neste feito, não se verificando a omissão aventada. Vale frisar que "a juntada de cópias ilegíveis dos comprovantes de recolhimento impossibilitam a aferição da regularidade formal do recurso." (AgRg no REsp 1.111.355/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 25/3/2015).
    3. Embargos de declaração rejeitados .”
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, a possibilidade de substituição da modalidade de visitação do paciente, da via parlatório para o contato físico. Aponta que a ‘esposa do recorrente não pode ser considerada egressa e ter assim que esperar um ano para poder ter visita com contato físico ao seu marido’. Defende que o recurso ordinário em mandado de segurança foi devidamente instruído. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o julgamento do mérito do RMS 62.788 pelo Superior Tribunal de Justiça.
    É o relatório.
    Decido.
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a impetrante deixou de instruir os autos com o comprovante adequado do preparo, ‘após regular intimação para regularizar o preparo e sua representação, juntou aos autos comprovante de pagamento ilegível’ (evento 7 – fls. 2).
    Portanto, o ato apontado como coator está parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece da impetração quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Por outro lado, a Constituição Federal no seu art. 5º, LXVIII, rege expressamente que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” Nesse prisma, “o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003), como na espécie. 
    Nesse espectro, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da inadequação absoluta do writ para apreciar ato estatal que indefere/restringe o direito de o apenado receber visita no estabelecimento prisional (HC 143.233-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.6.2017). Confira-se: “Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece” (HC 133.305/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 11.10.2016).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora